Tribunal: TJDFT
Processo: 0712609-23.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS FORMULADO EM CONTRARRAZÕES NÃO CONHECIDO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS. REALIZAÇÃO DE OBRA. DANOS NO VEÍCULO ESTACIONADO. RESPONSABILIDADE DO CONDOMÍNIO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. Não se conhece do pedido de compensação por danos morais formulado em contrarrazões.
2. O autor alegou que seu veículo estacionado foi danificado em razão de obra realizada pelo condomínio sem notificação prévia. O réu afirma que os condôminos foram informados por meio do advogado do condomínio e que o prejuízo do autor decorreu de sua negligência ao manter o automóvel, quebrado, por mais de 30 dias em vaga irregular. Salientou que apenas o veículo do autor foi atingido.
3. O print das mensagens trocadas entre o autor e o advogado do condomínio revela que a necessidade de retirada do automóvel da vaga foi informada após a finalização da obra e, tanto é assim, que o advogado reconhece que, caso “tenha sofrido algum dano decorrente da obra, carece de ser reparado as custas do condomínio. Quanto a isso não há discussão (...)” (ID 74571782, pág. 2 a 11).
4. De acordo com o Código Civil que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 186 e 927).
5. Provados nos autos a ação culposa, o resultado danoso e o nexo de causalidade entre ambos, a indenização é devida, tal como lançado na sentença.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.